Tribunal: TJSP
Processo: 0000247-87.2012.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Dificuldades no cumprimento da ordem de implantação do benefício – Alteração na forma de cumprimento da medida – Acórdão que deve ser encaminhado por meio eletrônico – Acolhimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000247-87.2012.8.26.0445/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
embargante ROBERTO HENRIQUE MARTINS, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000247-87.2012.8.26.0445/50000 -Voto no 31.367
2
Voto no 31.367
Embargos de Declaração no 0000247-87.2012.8.26.0445/50000
Embargante: ROBERTO HENRIQUE MARTINS
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Dificuldades no
cumprimento da ordem de implantação do benefício

Alteração na forma de cumprimento da medida Acórdão
que deve ser encaminhado por meio eletrônico

Acolhimento.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por ROBERTO HENRIQUE
MARTINS contra v. acórdão desta 17a Câmara de Direito Público. O
embargante alega que a forma como prevista a implantação do benefício
vem sendo obstada pela sistemática da autarquia. Pugna pelo
encaminhamento eletrônico, sob pena de multa diária pelo não
cumprimento da ordem.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
De fato, o problema narrado está se repetindo em diversos
processos onde determinada a implantação do benefício.
A outra forma encontrada tem se mostrado suficiente, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000247-87.2012.8.26.0445/50000 -Voto no 31.367
3
agora passará a ser adotada no presente feito.
Assim, declara-se o v. acórdão de fls. 290/296 para constar
que sua cópia servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de
feitos da 17a Câmara de Direito Público, para cumprimento, sob pena de
imposição da multa diária.
Diante do exposto, meu voto acolhe os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator